Tribunal: TJSP
Processo: 1006122-18.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Coisa julgada e falta de interesse processual da Autora. Questões cujos fundamentos da r. sentença, que expressamente as afastaram, não foram objeto de impugnação recursal específica. Falta de interesse recursal pela inobservância do princípio da dialeticidade. Fato incontroversos nos autos que a Autora prestou serviços advocatícios

Ementa:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Coisa julgada e falta de interesse processual da Autora. Questões cujos fundamentos da r. sentença, que expressamente as afastaram, não foram objeto de impugnação recursal específica. Falta de interesse recursal pela inobservância do princípio da dialeticidade. Fato incontroversos nos autos que a Autora prestou serviços advocatícios durante 90% do processo no qual, agora, o Réu é credor. Direito ao arbitramento de honorários, independentemente de cláusula "ad exitum", uma vez que já se está na fase processual de pagamento. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006122-18.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI, é apelada
VALÉRIA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-18.2019.8.26.0011 -Voto no 32544
2
Apelação Cível - no 1006122-18.2019.8.26.0011
Apelante/Réu:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL
LEONARDO DA VINCI
Apelada/Autora:
VALÉRIA DIAS
MM. Juiz de Direito: Rogério de Camargo Arruda
Comarca de São Paulo
4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Voto no 32544
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Coisa julgada e falta de
interesse processual da Autora. Questões cujos fundamentos da
r. sentença, que expressamente as afastaram, não foram objeto
de impugnação recursal específica. Falta de interesse recursal
pela inobservância do princípio da dialeticidade. Fato
incontroversos nos autos que a Autora prestou serviços
advocatícios durante 90% do processo no qual, agora, o Réu é
credor.
Direito
ao
arbitramento
de
honorários,
independentemente de cláusula “ad exitum”, uma vez que já se
está
na
fase
processual
de
pagamento.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de arbitramento e
cobrança de honorários advocatícios” (e-fls. 01/03) ajuizada por VALÉRIA
DIAS contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 218/222), cujo relatório
adoto, condenando o Réu ao pagamento de honorários advocatícios
contratuais à Autora, arbitrados em R$ 10.032,70, arcando também com o
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-18.2019.8.26.0011 -Voto no 32544
3
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (e-fls. 224/233), afirmando que há preexistência de coisa julgada e
falta de interesse processual da Autora, já que houve outra demanda anterior,
com mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos já julgada. No mérito,
aduziu que a Autora não patrocinou os interesses do condomínio em fase de
penhora e, dessa forma, não importa que tenha atuado em 90% dos atos
processuais, já que não faz jus à atuação no presente momento, mesmo
porque o contrato firmado com ela possuía cláusula de êxito, o que ainda não
ocorreu.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 236) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 238/243),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e
devolutivo (e-fls. 253).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento e
cobrança de honorários advocatícios ajuizada por causídica contra ex-cliente
que, após destituir seus poderes de representação processual, deixou de
pagar o quanto contratado a título de honorários.
O
presente
recurso
não
merece
provimento, na parte em que pode ser conhecido.
Observe-se, em primeiro lugar, que as
alegações de preexistência de coisa julgada e de falta de interesse processual
da Autora foram formuladas sem qualquer menção aos fundamentos da r.
sentença prolatada, que efetivamente afastaram tais hipóteses. Nesse sentido,
saliente-se o quanto fundamentado (e-fls. 219):
“De início, resta afastada a coisa julgada
porquanto, consoante documentos de folhas 93/97, 98/105 e 106/111, denota-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-18.2019.8.26.0011 -Voto no 32544
4
em ambas as ações a autora ingressou com arbitramento e cobrança de honorários
em face do réu, porém relacionadas a processos distintos, de modo que ausente a
coisa julgada nesse caso.
Com efeito, conforme se verifica da inicial, a
autora requer arbitramento de honorários por ter atuado em processo que correu
perante a 2a Vara Cível deste Foro Regional (no 011.03.022365-3), ao passo que a
ação anteriormente apresentada dizia respeito ao arbitramento de honorários pela
atuação em processo perante a 1a Vara Cível deste Foro Regional (no 0831486-
93.2007.8.26.0011), portanto, processos diversos, de modo que resta afastada a
coisa julgada, bem como a ausência de interesse processual.”
Logo, no presente recurso, deveria o Réu
impugnar especificamente os fundamentos de que não houve coisa julgada
sobre os valores cobrados na presente demanda, subsistindo, então, interesse
processual da Autora, eventualmente, inclusive, demonstrando porque não se
tratava de cobranças por atuações distintas da advogada, como constou na r.
sentença. Contudo, não o fez o Réu, limitando-se a afirmar de forma genérica
as questões referidas.
Como decorrência, por inobservância do
princípio da dialética dos recursos, não se reconhece interesse recursal do
Réu para tais questões, não se podendo conhecer do recurso, portanto, nessa
parte.
Quanto
ao
mérito,
tornaram-se
incontroversos os fatos de que a Autora foi contratada para prestar serviços
advocatícios na ação de defesa dos interesses do Réu (processo de no
011.03.022365-3), funcionando como causídica em 90% do trâmite da
demanda, inclusive até início da fase de cumprimento de sentença.
O simples fato de ter seus poderes
revogados em momento anterior à penhora não lhe retira o direito aos
honorários advocatícios, pois o contrário resulta do quanto prevê o art. 22,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-18.2019.8.26.0011 -Voto no 32544
5
“caput”, do Estatuto dos Advogados do Brasil.
Também o fato de prever o contrato entre
as partes cláusula “ad exitum” não retira da Autora o direito de perceber
honorários, já que, conforme confessa expressamente o próprio Réu, o feito já
se encontra em fase de pagamento, após efetivação de penhora, inclusive. A
única observação sobre o tema, já lançada na r. sentença prolatada, é que se
deve reduzir de forma equitativa o valor devido, levando-se em consideração
os 10% da marcha processual na qual não atuou a Autora (ou seja, tem direito
a 90% sobre o valor inicialmente contratado, tal qual bem fundamentado).
Logo, o presente recurso, na parte em
que pode ser conhecido, não merece provimento, devendo-se majorar o valor
dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Réu, com a MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios
devidos à Autora para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora